Tribunal: STF
Processo: ARE 1455874
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-02
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DO SUL. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, §4°, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO ATÉ A EDIÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 811/22. INDENIZAÇÃO DEVIDA NO VALOR DA HORA-AULA. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE HORA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 17, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 7º, XVI; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 19, p. 7-8):



    “Conforme a legislação federal (corroborada pela legislação estadual), o professor público deverá exercer atividade em sala-de-aula pelo período correspondente a 2/3 de sua jornada de trabalho, sendo que o restante (1/3) é destinado para atividades extraclasse (chamada de “hora-atividade”). 



    De frisar que essas atividades extraclasses, em verdade, sempre existiram, mas agora foram reguladas, previstas e presumidas na Lei Federal nº 11.738/2008, assim como no Decreto/RS nº 49.448/12, e correspondem ao tempo para que o profissional se dedique na preparação das aulas, estudos, planejamento, avaliação e correção de trabalhos e provas, reuniões e aperfeiçoamentos pedagógicos, etc. 



    (...)



    O que ocorre no caso em epígrafe, e em muitos casos do magistério público do Rio Grande do Sul (e certamente de vários outros lugares do nosso Brasil), é que o professor exerce atividade em sala-de-aula (de interação com os alunos) em períodos superiores ao limite de 2/3 previstos nas legislações correlatas. 



    Portanto, o tempo de trabalho em excesso (que ultrapassa o limite previsto na Lei 11.738/08, de 2/3 em sala de aula) configura verdadeira hora-extra, devendo haver a remuneração condizente.”



    A 1ª Vice-Presidência do TJ/RS negou seguimento ao recurso no que concerne à matéria relacionada ao Tema 339 (AI 791.292) da repercussão geral e, quanto ao mais, inadmitiu o apelo extremo em virtude de incidir na hipótese a Súmula 280 do STF (eDOC 23).



    A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 1.179 (ARE 1.343.477) da sistemática da repercussão geral (eDOC 29).



    Recebidos os autos na origem, o Tribunal de origem determinou o encaminhamento dos autos a esta Suprema Corte, nestes termos (eDOC 36, p. 2):



    “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.343.477 RG/RJ (TEMA 1.179), assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula”, em acórdão assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL 11.738/2008. MUNICÍPIO DE MIRACEMA. LEI MUNICIPAL 1.367/2011. JORNADA DE TRABALHO INFERIOR A 40 HORAS SEMANAIS. RESERVA DE UM TERÇO DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES EXTRACLASSE. TEMA 958. RE 936.790. INOBSERVÂNCIA. CÁLCULO DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA PROPORCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REFLEXOS NAS VANTAGENS PESSOAIS DO SERVIDOR. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (ARE 1343477 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 28/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 11-11-2021 PUBLIC 12-11-2021) 



    Todavia, na espécie, a autora teve reconhecido o direito ao pagamento da diferença não adimplida pelos períodos de efetiva regência, sem a observância da hora-atividade, e a discussão no recurso extraordinário refere-se apenas ao valor da hora a ser pago, tendo o Órgão Julgador concluído que o pagamento não pode se dar em forma de hora extraordinária, por ausência de previsão legal para tanto. 



    Assim, não se aplica à hipótese o aludido paradigma.”



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do recurso inominado, asseverou que (eDOC 11, p. 6-7):



    “No caso concreto, a autora/recorrente é servidora pública do magistério municipal de Santa Cruz do Sul, com carga horária de 20 horas semanais, conforme os contracheques juntados aos autos e a legislação municipal. 



    No âmbito do Município de Santa Cruz do Sul, a Lei Ordinária nº 295/2005, ao reconhecer o implemento das horas-atividade na jornada do quadro do magistério, assim determinou: 



    Art. 35 - Na jornada de trabalho dos docentes em exercício da regência de classe está assegurado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) do total da sua jornada para horas de atividades, assim consideradas aquelas destinadas à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta pedagógica da escola. 



    Parágrafo único. Os 25% (vinte e cinco por cento) de carga horária destinada à horas-atividade serão cumpridos na escola. - grifei 



    Com efeito, denota-se que a legislação municipal estava em desacordo com a previsão legal do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva aos professores da educação básica a fração mínima de 1/3 (um terço) de sua carga horária para a realização de atividades extraclasse. 



    Não obstante, isso não acarreta o dever de indenizar. 



    Ocorre que, embora a autora tenha desempenhado a sua função por mais tempo em sala de aula, em detrimento da hora-atividade, em nenhum momento excedeu a jornada semanal, e isso é o que importa para efeito de indenização (seja de forma simples, seja como hora-extra), já que, se é certo que trabalhou mais em sala de aula, também atuou em menor proporção na atividades extraclasse, havendo mera distribuição (indevida) da carga horária. 



    Por outro lado, a legislação municipal (Lei Ordinária nº 295/2005) não prevê o pagamento de horas-extras, mas tão-somente o regime suplementar, a depender de convocação expressa pelo chefe do Poder Executivo municipal, após pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida: 



    Art. 36 - Em casos excepcionais, os docentes do magistério público municipal poderão ser convocados, por ato formal do Prefeito Municipal, para realizar jornada suplementar de 10 ou 20 horas. 



    § 1º A convocação de que trata este artigo terá duração de, no máximo, 06(seis) meses, prorrogáveis por igual período. 



    § 2º Pela convocação, o docente do magistério público perceberá remuneração proporcional às horas suplementares trabalhadas.”



    Esse entendimento não destoa da jurisprudência desta Corte que, ao julgar o RE 936.790, processo piloto do Tema 958 da repercussão, assentou ser constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse.



    Entretanto, no que sobeja dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que concerne ao pagamento de horas extras, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 295/2005), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 



    Aliás, esse foi o entendimento do Plenário desta Casa quando do julgamentos dos embargos de declaração do citado paradigma. Confira-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 958. MAGISTÉRIO PÚBLICO. EDUCAÇÃO BÁSICA. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO DEDICADA ÀS ATIVIDADES EXTRACLASSE, PELA NORMA GERAL FEDERAL. ARTIGO 2º, § 4º, DA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. ALEGADA OCORRÊNCIA DE FATO NOVO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO EM CONJUNTO DO APELO EXTREMO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE, SOBRESTADO NA ORIGEM, COM O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA APRESENTADO NESTES AUTOS. ART. 493 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INCOMPLETA. PRELIMINAR AFASTADA. ACÓRDAO PROFERIDO NA ORIGEM QUE NÃO CONDENOU O ESTADO DE SANTA CATARINA AO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À INOBSERVÂNCIA DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3 DA JORNADA DE TRABALHO EM ATIVIDADES EXTRACLASSE. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 11, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (...) 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na Sessão Virtual realizada em 29.05.2020, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão, ao analisar os autos do recurso extraordinário, por meio da sistemática da repercussão geral (Tema 958), limitou-se a fixar a seguinte tese: ‘É constitucional a norma geral federal que reserva fração mínima de um terço da carga horária dos professores da educação básica para dedicação às atividades extraclasse’. 3. Incabível, na via extraordinária, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de lei local pertinente. 4. Situações particulares envolvendo eventual condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes da constitucionalidade do art. 2º, § 4º, da Lei 11.738/2008, quanto à reserva de no mínimo 1/3 da carga horária destinada às atividades extraclasse de professores públicos, devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias, observando-se a tese fixada no Tema 958 da repercussão geral e a modulação dos efeitos definida no julgamento dos embargos de declaração na ADI nº 4.167-AgR-ED. (...)” (RE 936.790-ED, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 10.12.2020)”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente